Tribunal: CARF
Processo: 10909.000589/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000589/2008-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.782 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
E
GASTOS
CORRELATOS. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do
aludido processo, salvo exceções justificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000589/2008-31
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000589/2008-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3802-001.677, de 19/03/2013 (fls. 430/442),
proferida pela Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de COFINS, regime não-
cumulativo, referente ao primeiro trimestre de 2007, vinculando ao crédito solicitado. O
Contribuinte formalizou o Pedido de Compensações (DCOMP) com o uso do crédito pleiteado.
Conforme o Parecer Sarac/DRF/ITJ no 058/2008 de fls. 339/352, verificou-se
que, na formação da receita de exportação (cálculo do rateio proporcional), encontravam-se
incluídas as receitas relativas às exportações de mercadorias recebidas de terceiros com a
finalidade específica de serem exportadas. Além disso, foram efetuadas glosas dos valores
pleiteados em relação:
(i) Aquisições de Pessoas Físicas (toras de madeira), visto que, nos termos do
art. 3o, §3o, inciso I, da Lei n° 10.637, de 2002, o direito ao crédito (PIS) aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de PJ domiciliada no País; e
(ii) Despesas com transporte de produtos nas transferências entre filiais,
descrito como “Frete Rodoviário Nacional” (Conta 42200054407), consignadas como
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda.
No Despacho Decisório (Parecer Sarac/DRF/Itajaí/SC), a Fiscalização reconheceu
(fls. 351/352):
(a) parcialmente o valor creditório de R$ 33.168,31, relativo ao período de
01/10/2006 a 31/12/2006;
(b) o saldo de crédito de PIS, no valor de R$ 862,31, a ser utilizado para fins de
dedução dos valores apurados para o PIS em períodos posteriores;
(c) homologou as compensações declaradas nas DCOMP analisadas neste item;
d) homologou parcialmente a compensação declarada em DCOMP, neste item;
(e) não homologou a compensação, conforme DCOMP descrita nesse item; e
(f) e determinou a cobrança dos débitos confessados nas DCOMP referenciadas
nos itens “d” e “e”, por insuficiência de crédito.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 363/370), acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
(a) em relação às aquisições de pessoas físicas, a glosa não merece prosperar,
porque mesmo quando o produtor-exportador adquire insumo (florestal, no caso) diretamente de
produtor rural, pessoa física, paga, embutido no preço as contribuições; como os produtos rurais
são em sua maciça maioria commodities (e a madeira em toras de pinus é uma commodity), não
permitir o crédito das entradas de produtores rurais pessoas físicas;
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000589/2008-31

(b) despesas de armazenagem e frete nas operações de venda: Alega que essas
despesas são aquelas registradas na conta contábil 42200054407, descritas como Frete
Rodoviário Nacional, e não se tratam de gastos com transporte de produtos em meras
transferências entre filiais, mas sim de frete dos produtos para o porto, que é, em realidade, o
frete de mercadorias para a exportação, que sem dúvida alguma enseja o crédito.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07-26.976, de 09/12/2011, (fls. 398/407), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, asseverando que:
(i) as despesas efetuadas com fretes contratados, ainda que pagos ou creditados a
PJ domiciliadas no país para as transferências de mercadorias (produtos acabados) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, somente geram direito a créditos quando houver
prova de que se referem a operações de venda já efetivadas pelo estabelecimento remetente; e,
(ii) que no regime não cumulativo, o direito de crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação aos bens e serviços adquiridos de PJ domiciliada no País, não se estendendo às
aquisições efetuadas junto a PF.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 411/415), onde reprisa os mesmos argumento da Manifestação de
Inconformidade, requerendo o provimento do recurso. Reitera que:
(i) o frete entre filiais gera crédito da COFINS não-cumulativo, pois configura-se
frete de exportação nos termos do artigo 8o, II, alínea “e” da IN/SRF no 404, de 2004;
(ii) que é direito inconteste da recorrente o crédito do PIS e COFINS nas
mercadorias adquiridas de pessoas físicas, e reitera a legalidade de seu procedimento.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3802-001.677, de 19/03/2013 (fls. 430/442), proferida pela
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Nessa decisão, Colegiado decidiu, que:
(i) o frete incidente sobre as aquisições de bens aplicados à produção gera direito
a créditos e, por sua vez, o frete para formação do lote necessário ao processo de
comercialização também deve ser considerado para esse fim;
(ii) o crédito presumido do IPI, para ressarcimento do valor do PIS e COFINS,
encontra tratamento normativo na Lei no 9.363, de 1996, artigos 1o e 6o. Entretanto, na esfera
judicial, em julgamento realizado nos Recursos Repetitivos, estabelecido no artigo 543-C do
CPC, o STJ reconheceu o direito de os contribuintes incluírem na base de cálculo do crédito
presumido do IPI o valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas, produtoras rurais, não
contribuintes do PIS e da COFINS (Recurso Especial no 993.164/ MG).
Embargos de Declaração
Contra o Acórdão acima, foram opostos Embargos de declaração, por julgador do
CARF, em que o Conselheiro embargante justifica no recurso que: "no tocante à possibilidade
de creditamento referente às aquisições de insumo junto a pessoas físicas, o acórdão em tela
incorre em equívoco ao aplicar a Lei n. 9.363/1996 e o respectivo julgamento, em regime de
recurso repetitivo, do Resp n. 993.164/MG".
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000589/2008-31

Ao analisar os Embargos, o Colegiado entendeu que ao adotar legislação estranha
para solucionar a querela, deixou de considerar que os incisos I, II e III do §3o do art. 3o da Lei n.
10.833, de 2003, são os mais apropriados para fundamentar a decisão, que a questão versa sobre
pedido de ressarcimento de créditos das contribuições sociais - PIS e COFINS, e não sobre a
apropriação de crédito presumido do IPI.
Por esse motivo acolheu-se os Embargos de declaração e prolatou o Acórdão no
3302-004.743, de 31/08/2017 (fls. 463/467), de modo a prestar-lhes efeitos modificativos,
mantendo a glosa sobre os créditos decorrentes das aquisições de insumos de pessoas jurídicas
não domiciliadas no País.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3802-001.677, de 19/03/2013, integrado pelo
Acórdão (Embargos) no Acórdão no 3302-004.743, de 31/08/2017, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 469/487), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir a matéria com relação “a questão do direito à tomada do crédito sobre fretes
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte”.
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar o Acórdão
hostilizado nos termos das razões recursais.
Alega que no caso, observa-se que o contribuinte busca alargar as hipóteses de
creditamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Com efeito, os valores relativos aos
gastos com frete somente geram direito de descontar créditos da contribuição não-cumulativa se
associados diretamente a operações de vendas das mercadorias e arcados pelo vendedor.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como
paradigmas, o Acórdão no 3302-002.025.
Cotejado os Acórdãos e considerando que a divergência restou caracterizada, o
Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial de fls. 490/492, deu seguimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada em 27/06/2018 (fl. 496) do Acórdão no 3802-001.677, de 19/03/2013,
integrado pelo Acórdão (Embargos) no Acórdão no 3302-004.743, de 31/08/2017, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte NÃO
apresentou suas contrarrazões nos autos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000589/2008-31

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 490/492,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “direito à tomada do crédito sobre
fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte”.
Relativamente à questão do direito à tomada do crédito sobre fretes entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte, no Acórdão recorrido reconheceu esse direito,
conforme se pode verificar no seguinte excerto de seu voto condutor:
"(...)
O que estamos a averiguar é se o frete entre estabelecimentos para formar lotes
de madeiras para comercialização pode ser considerado como insumo na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou se pode ser tomado
como parte da armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.
Entendo que em qualquer óptica que se examine o frete, tem a contribuinte
direito ao crédito referente ao custo que suportou.
(...)" Grifei
Como se vê, no Acórdão recorrido restou decidido que todos os tipos de frete
rendem ensejo à apropriação do crédito, inclusive aquele incorrido no transporte de produtos
entre estabelecimentos do contribuinte.
No caso sob análise, o que estamos debatendo é se o frete entre estabelecimentos
para formar lotes de madeiras para comercialização, pode ser considerado como insumo na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou se pode ser tomado como parte da
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.
Pois bem. A Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o
desconto de créditos da COFINS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo. Trata-
se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito daquela
inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i)- primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de produtos
acabados; e
(ii)- ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.000589/2008-31

Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit/RFB no 05
de 2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização
do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
Concluindo, como o frete de mercadorias entre estabelecimentos não caracteriza
insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Conclusão

Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, uma vez que o frete
contratado para transporte de insumos e produtos (entre estabelecimentos para formar lotes de
madeiras para comercialização), não gera direito a crédito da COFINS, razão pela qual
merece ser restabelecido o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital